Tribunal: CARF
Processo: 13884.001831/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001831/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.008 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
RETENÇÃO DE IMPOSTO NA FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL.
Constatado que o imposto de renda retido na fonte glosado trata-se de depósito
judicial vinculado a rendimentos com exigibilidade suspensa, correta a glosa da
fonte, deixando de considerar tais rendimentos como tributáveis por estarem
com a exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001831/2008-16
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001831/2008-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme notificação de lançamento de fls. 06/09, para cobrança de Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 419,10
(quatrocentos e dezenove reais e dez centavos), a ser acrescido de multa e de juros de
mora, calculados de acordo com a legislação de regência.
2. A autuação decorreu de revisão de sua Declaração de Rendimentos, tendo sido
apurada a infração de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte,
relativamente à fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil, CNPJ 33.754.482/0001-24, no valor de R$ 2.637,70.
3. Irresignado, o sujeito passivo apresenta sua impugnação de fls. 01/04, onde informa
que os documentos acostados às fls. 11/22 comprovam a retenção do imposto de renda
no valor por ele consignado em sua Declaração de Ajuste Anual.
A decisão de primeira instância manteve lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RETENÇÃO DE IMPOSTO NA FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL.
Constatado que o imposto de renda retido na fonte glosado trata-se de depósito judicial
vinculado a rendimentos com exigibilidade suspensa, correta a glosa da fonte, deixando
de considerar tais rendimentos como tributáveis por estarem com a exigibilidade
suspensa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
b) houve violação ao princípio da legalidade.

É importante registrar que os autos baixaram ao órgão de origem, para
saneamento, nos termos da Nota Técnica Codac 09/2016 (fls. 83-84).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001831/2008-16

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

4. Inexistem nos autos elementos que permitam identificar a data em que o sujeito
passivo foi cientificado da exigência tributária, por não ter sido acostado o Aviso de
Recebimento – AR. Visando não lhe cercear o direito constitucional da ampla defesa e
do contraditório, considera-se a impugnação como tempestiva, devendo dela tomar
conhecimento.
5. O informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.754.482/0001-24, à fl. 11, informa os
seguintes valores:
- Campo 3.01 - Total dos Rendimentos Tributáveis R$ 70.403,30
- Campo 3.05 – Imposto de Renda Retido R$ 7.913,12
- Campo 6
Rendimentos com exigibilidade suspensa R$ 19.419,08
Depósito Judicial processo 1999.34.00.032949-8 R$ 2.637,70
6. Infere-se, portanto, que do total dos rendimentos tributáveis pagos no ano de 2003,
no valor de R$ 70.403,30, a parcela de R$ 19.419,08 era objeto de questionamento
judicial sobre a sua tributação, estando com sua exigibilidade suspensa, conforme
processo de no 1999.34.00.032949-8. Correspondente a esses rendimentos, há o valor
do imposto de renda retido de R$ 2.637,70, que foi objeto de depósito judicial. Todas
essas informações foram extraída do informe de fl. 11.
7. Sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151, II do Código
Tributário Nacional – CTN preceitua que o depósito do seu montante integral é
modalidade de tal suspensão.
8. E por estar com a exigibilidade suspensa, não tendo a ação judicial transitado em
julgado, conforme pesquisas no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região (fls.
24/31), não podem tais rendimentos serem oferecidos à tributação, por estar aguardando
a tutela jurisdicional.
9. Tanto é que o Anexo II da Instrução Normativa SRF no 120, de 28 de dezembro de
2000, com as alterações posteriores, determina que os rendimentos tributáveis em que a
tributação esteja com exigibilidade suspensa, em virtude de depósito judicial do
imposto, sejam informados discriminadamente, sem serem somados aos rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
10. Nesse sentido, assim procedeu o sujeito passivo ao oferecer à tributação em sua
Declaração de Ajuste Anual tão somente o valor de R$ 50.984,22, que corresponde à
diferença entre o total do campo 3.01 (R$ 70.403,30) e os rendimentos com
exigibilidade suspensa (R$ 19.419,08), constantes do informe de fl. 11.
11. Nesse sentido, cabe a manutenção da glosa do imposto de renda retido na fonte, não
devendo ser feita qualquer correção no valor dos rendimentos tributáveis, no sentido de
excluir os rendimentos com exigibilidade suspensa, por assim já ter procedido o
litigante e não foi objeto de alteração por parte da fiscalização.
12. No caso em exame, o resultado da Declaração de Ajuste Anual redundará em saldo
de imposto a pagar de R$ 419,10.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001831/2008-16

13. Do exposto, voto no sentido de julgar o lançamento procedente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original